Tribunal: STF
Processo: HC 250336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS DA MESMA NATUREZA, APONTADO COMO RESPONSÁVEL POR COMANDAR E ABASTECER PONTO DE DROGAS. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA: FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2024, por Rodrigo Corrêa Godoy e outro, advogados, em benefício de Luciano Fabrício Zaia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental em embargos de declaração, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 935.923/SP.



O caso



    2. O paciente (com duas condenações definitivas por tráfico e associação para o tráfico, Processo n. 0014977-90.2009.8.26.0451, e outra por tráfico de entorpecentes, Processo n. 0033142-25.2008.8.26.0451), teve sua prisão preventiva decretada pela prática de novo delito de tráfico 
e associação para o tráfico de entorpecente (arts. 33 e 35 da Lei 
n. 11.343/2006). Consta da denúncia que “o paciente é membro da facção criminosa PCC e os policiais receberam a informação de que ele seria o proprietário do aludido ponto de vendas, motivo pelo qual eles realizaram campana e flagraram, em diversas oportunidades, o comércio de entorpecentes, que era feito por três integrantes da organização, posteriormente identificados como Kelisiandra Trindade Silva, Bruno Luiz da Silva e Daniel Brancalion Inforzato, bem como foi observado que o paciente abastecia o ponto de drogas utilizando seu veículo VW/Golf, placa FXY-6106” (doc. 3). 



    3. Contra a decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo n. 2180159-64.2024.8.26.0000), denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito imputado. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela apreensão de entorpecentes (43,2g entre maconha e cocaína), bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva específica, cuja prática ora imputada se deu após cumprimento de reprimendas por semelhante prática, elementos esses, sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (doc. 3).



    A denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus 
n. 937.009/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 14.8.2024 (doc. 5). 



    4. A decisão foi mantida pelo Relator, que rejeitou embargos declaratórios (doc. 7), e, posteriormente, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em face de decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a participação em organização criminosa, além de maus antecedentes do agravante. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, justificando a prisão preventiva pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. 



    II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos e se houve acréscimo indevido de fundamentos pelo Tribunal de origem. 



    III. Razões de decidir: 5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 6. A jurisprudência desta Corte permite a decretação de prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa. 7. A alegação de acréscimo indevido de fundamentos não se sustenta, pois a decisão de primeiro grau já continha elementos suficientes para justificar a prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva’” (doc. 9). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva, cuja fundamentação não seria idônea, afirmando suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Afirmam que “a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau colide com o entendimento assentado por nossos Tribunais, que não admitem meras considerações sobre a gravidade abstrata do crime como argumento válido à manutenção da custódia”.



    Sustentam que a quantidade de cocaína e maconha apreendida com o paciente não é expressiva e que o Tribunal de origem teria inovado na motivação do decreto prisional ao mencionar a vinculação do paciente com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC e o risco de reiteração delitiva.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante do exposto, requer o deferimento da medida cautelar e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, substituindo-se a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se, na espécie, que a prisão preventiva do paciente foi decretada por requerimento do Ministério Público estadual, com fundamento em investigação da polícia civil paulista que monitorava “um ponto de drogas localizado na confluências da r. XV de Novembro x r. José Pinto de Almeida, ponto este pertencente a um integrante do PCC conhecido pelos vulgos ‘LORISCO’ ou ‘LORO’, identificado como LUCIANO FABRÍCIO ZAIA” (fl. 13, doc. 2).



    Inicialmente as investigações levaram à prisão em flagrante de três pessoas (Bruno, Daniel e Kelisiandra) que trabalhariam para o paciente, cuja vinculação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC fora mencionada desde as apurações preliminares (fl. 13, doc. 2). Essa circunstância também evidenciou-se na decisão proferida em audiência de custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva daqueles três acusados:



    “(...) tratam-se de indiciados presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. 



    Encontram-se presentes os requisitos necessários para a convolação da prisão em flagrante em preventiva. De fato, verifica-se pelos elementos de prova que policiais civis investigavam um ponto de venda de drogas, supostamente pertencente a um integrante de facção criminosa, localizado na confluência da Rua XV de Novembro com a Rua José Pinto de Almeida, nesta cidade de Piracicaba.



    Consta que, durante as diligências, lograram êxito em apurar envolvimento da autuada Kelisiandra nas atividades criminosas, bem assim identificar um imóvel, pertencente a ela, que era utilizado para depósito dos entorpecentes destinados à comercialização. Na data dos fatos, munidos de mandado de busca e apreensão emitido pela 3ª Vara Criminal de Piracicaba, os policiais civis se dirigiram ao mencionado imóvel e, ao observarem a movimentação no local, viram Daniel realizando inúmeras vendas de drogas na via pública, sendo, inclusive, formada fila de usuários na calçada para adquirir os entorpecentes. Observaram, também, a presença de Bruno no local, o qual fazia contato com Daniel após as vendas e nitidamente recebia o dinheiro da traficância. Verificaram, ademais, que, Kelisiandra, em determinado momento, deixou o imóvel, atravessou a rua e colocou algo sob um saco de lixo, caminhando até uma adega, onde permaneceu sentada conversando com terceiros. 



    Diante da fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, os policiais procederam à abordagem e revista pessoal dos indiciados e lograram êxito em localizar um maço de cigarro no bolso da jaqueta de Daniel contendo 13 porções de cocaína e 15 porções de crack, além de R$ 104,00 em espécie. Com Bruno foram localizadas 03 porções de cocaína, 01 porção de maconha e R$ 35,00 em espécie. Com Kelisiandra ou na sua residência, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, nada de ilícito foi localizado. Contudo, ao realizarem a busca na lixeira onde Kelisiandra havia depositado um objeto, localizaram um maço de cigarros contendo 40 porções de cocaína e uma bola de papel alumínio contendo 50 porções de crack. Encontraram, ainda, um outro maço de cigarros no chão, ao lado da sarjeta da via pública, contendo 42 porções de crack e 30 porções de cocaína” (fl. 72, doc. 2).



    A vinculação do paciente, Luciano Fabrício Zaia, com o Primeiro Comando da Capital – PCC, sua condição de “proprietário do ponto de vendas” e as consideráveis quantidade e variedade de drogas apreendidas com os integrantes da associação também constaram da denúncia e do pedido de prisão preventiva nela embasado (fls. 109-118, doc. 2):



    “Consta ainda que, no dia 28 de maio de 2024, por volta de 20h00min, defronte aos numerais 1096 e 1098 da Rua José Pinto de Almeida, bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, BRUNO LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 08, previamente ajustado com LUCIANO FABRÍCIO ZAIA, vulgo ‘Lorisco’ ou ‘Loiro’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, vulgarmente denominada de ‘maconha’, com peso líquido aproximado de 0,5g (cinco decigramas), e 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros, do tipo ‘eppendorf’, com peso líquido aproximado de 1,2g (um grama e dois decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. Consta também que, no dia 28 de maio de 2024, por volta de 20h00min, defronte aos numerais 1096 e 1098 da Rua José Pinto de Almeida, bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, DANIEL BRANCALION INFORZATO, qualificado a fls. 09, previamente ajustado com LUCIANO FABRÍCIO ZAIA, vulgo ‘Lorisco’ ou ‘Loiro’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 13 (treze) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros, do tipo ‘eppendorf’, com peso líquido aproximado de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas), e 15 (quinze) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de ‘crack’, com peso líquido aproximado de 2,2g (dois gramas e dois decigramas), substâncias entorpecentes, que determina dependência física e psíquica. Consta outrossim que, no dia 28 de maio de 2024, por volta de 20h00min, defronte aos numerais 1096 e 1098 da Rua José Pinto de Almeida, bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, KELISIANDRA TRINDADE SILVA, vulgo ‘Kelly’ ou ‘Loira’, qualificada a fls. 10, previamente ajustada com LUCIANO FABRÍCIO ZAIA, vulgo ‘Lorisco’ ou ‘Loiro’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros, do tipo ‘eppendorf’, com peso líquido aproximado de 14,6g (quatorze gramas e seis decigramas), e 50 (cinquenta) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de ‘crack’, com peso líquido aproximado de 4,9g (quatro gramas e nove decigramas), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica. Consta por fim que, no dia 28 de maio de 2024, por volta de 20h00min, defronte aos numerais 1096 e 1098 da Rua José Pinto de Almeida, bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, BRUNO LUIZ DA SILVA, qualificado a fls. 08, DANIEL BRANCALION INFORZATO, qualificado a fls. 09, KELISIANDRA TRINDADE SILVA, vulgo ‘Kelly’ ou ‘Loira’, qualificada a fls. 10, e LUCIANO FABRÍCIO ZAIA, vulgo ‘Lorisco’ ou ‘Loiro’, qualificado a fls. 05 do apenso, tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 30 (trinta) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros, do tipo  ‘eppendorf’, com peso líquido aproximado de 10,9g (dez gramas e nove decigramas), e 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de ‘crack’, com peso líquido aproximado de 4,1g (quatro gramas e um decigrama), substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica. 



    Segundo remanesceu apurado, os indiciados ajustaram-se com o fim de comercializar e entregar drogas nesta urbe, constituindo associação estável, que permaneceu ativa até o dia 28 de maio de 2024. 



    É dos autos que LUCIANO, conhecido membro da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, era o ‘proprietário’ de um ponto de venda de drogas localizado no cruzamento entre a Rua XV de Novembro com a Rua José Pinto de Almeida, no bairro Alto, nesta cidade, onde KELISIANDRA exercia a função de “gerente”, guardando e distribuindo os entorpecentes que eram comercializados e recolhendo o dinheiro angariado. BRUNO e DANIEL, por sua vez, atuavam como “vapores”, recebendo as drogas dos outros dois indiciados e realizando as vendas diretas” (fls. 110-116, doc. 2).



    8. Todos esses elementos e demais circunstâncias dos autos serviram de embasamento para a decisão na qual decretada a prisão preventiva, fazendo-se alusão à representação do órgão de acusação, sendo mencionados, entre outros documentos, “relatórios de investigação e (...) fotografias acostadas”, e consignado, ainda, que o paciente “comanda os pontos de droga da região (discriminados na investigação tramitada no apenso)”, considerando a ”elevada quantidade de droga” apreendida com a organização. Tem-se na decisão:



    “No tocante a representação de prisão preventiva em relação ao acusado Luciano Fabricio Zaia (‘Loiro’, ‘Lorisco’). 



    O acusado está sendo investigado, em tese, pelo crime de tráfico de entorpecentes. As investigações impetradas nos autos em apenso 
nº 1504161-47.2024 dão conta que Luciano, vulgo ‘Lorisco’, ‘Loiro’ comanda os pontos de droga da região (discriminados na investigação tramitada no apenso), tendo sido visualizado periodicamente em algumas localidades em seu veículo VW/GOLF placas FXY 6106 entregando algo e deixando o local rapidamente (lugar esse que fora preso 4 indivíduos com elevada quantidade de droga), além disso Luciano foi visto em contato com os denunciados nestes autos. Assim, há elementos indiciários robustos de que Luciano abastece os pontos de entorpecentes. 



    O crime em tese praticado pela acusada é gravíssimo, equiparado aos hediondos. A prisão cautelar encontra respaldo na interpretação da Constituição Federal que veda a benesse aos delitos tidos inafiançáveis. 



    Necessidade e adequação da medida estão presentes. Isso porque, o crime de tráfico de entorpecentes, como sabido, é daqueles que vem assombrando a comunidade ordeira, destruindo famílias e fomentando a prática de inúmeros outros, principalmente aqueles contra o patrimônio, perpetrados pelos usuários, na ânsia de adquirirem mais droga. Cuida-se de crime de extrema gravidade (tráfico de entorpecentes), considerado hediondo, e que está atormentando e deixando em pânico a população, bem como abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública (TJSP HC 0054440-63.2011.8.26.0000). Por fim, as demais medidas cautelares inscritas nas recentes modificações do Código de Processo Penal não se mostram hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais de adéqua ao caso concreto, levando-se em conta o que acima delineado. 



    Verifica-se, ainda, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva de forma a, também, autorizar a decretação de prisão preventiva. 



    A materialidade veio demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória, pelos relatórios de investigação e pelas fotografias acostadas. Os indícios de autoria também são fartos e bem depreendem-se das declarações colhidas. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCIANO FABRICIO ZAIA” (fls. 119-120, doc. 2).



    9. Pelo decreto prisional o fundamento da custódia cautelar é a gravidade concreta dos delitos pelos quais denunciado o paciente, evidenciada pelo modus operandi, apontado-se ele como o responsável por comandar e abastecer “os pontos de droga da região (discriminados na investigação tramitada no apenso)”, além da “elevada quantidade de droga” (crack, cocaína e maconha) apreendida com os acusados, com a necessidade de interromper-se a atuação da associação criminosa.



    A fundamentação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 
1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC 
n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    10. Diferente do que alega a defesa, o Tribunal paulista, ao analisar a legalidade do decreto prisional do paciente, não acrescentou como fundamento da custódia cautelar a participação do paciente com o Primeiro Comando da Capital – PCC, limitando-se a mencionar o que consta da denúncia ao descrever o caso:



    “Ainda de acordo com a exordial acusatória, o paciente é membro da facção criminosa PCC e os policiais receberam a informação de que ele seria o proprietário do aludido ponto de venda, motivo pelo qual eles realizaram campana e flagraram, em diversas oportunidades, o comércio de entorpecentes, que era feito por três integrantes da organização, posteriormente identificados como Kelisiandra Trindade Silva, Bruno Luiz da Silva e Daniel Brancalion Inforzato, bem como foi observado que o paciente abastecia o ponto de drogas utilizando seu veículo VW/Golf, placa FXY-6106”.



    11. O Tribunal de origem, ao manter a segregação do paciente, citou, além da gravidade em concreto das condutas praticadas e da variedade de entorpecentes apreendidos, o risco concreto de reiteração delitiva (em razão da multirreincidência do paciente em delitos da mesma natureza). Mesmo não havendo menção expressa a esse fundamento no decreto prisional, o apontado risco de reiteração emerge como fundamento extraído diretamente da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, quando se faz referência aos documentos juntados extraídos da ação penal (em especial a folha de antecedentes do paciente).



    12. Anote-se que se o alegado risco de reiteração delitiva (evidenciado pela incontroversa multirreincidência específica do acusado) pudesse ser considerado como incabível acréscimo de fundamentação pelo Tribunal paulista, tem-se, no caso, que as demais razões apresentadas no decreto prisional, mantidas pelas instâncias antecedentes, são suficientes e autônomas para a manutenção da custódia cautelar.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora